Tribunal: STF
Processo: ARE 1516121
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrente e recorrido, proferiu acórdão (eDOC 194, p. 1-15; sem ementa), de cujo dispositivo transcrevo:



    “Deram parcial provimento ao apelo defensivo exclusivamente para abrandar as penas básicas. De outro lado, acolheram em parte o recurso interposto pela Justiça Pública a fim de: a) mitigada a fração da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da lei de regência, elevar as sanções infligidas a Daniel da Silva Dias para reclusiva de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses e pecuniária de 416 (quatrocentas e dezesseis) diárias - mantido o valor unitário para a aflição financeira; b) estipular o regime semiaberto para o desconto da corporal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.” (eDOC 115, p. 2)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 220, p. 1-3). 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 227, p. 1-21), no qual se apontou violação aos artigos 5º, XLVI; e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 225, p. 1-22).



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu o recurso especial (eDOC 235, p. 1-2). Quanto ao RE, proferiu decisão (eDOC 236, p. 1-3), de cujo dispositivo transcrevo:



    “(...) Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário no que atine ao Tema 339 do Excelso Pretório, com fundamento no artigo 1.030, I, ‘a’, 2ª figura, do Código de Processo Civil e artigo 638 do Código de Processo Penal, e, no mais, NÃO O ADMITO, nos termos do artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.” (eDOC 236, p. 3; grifos originais)



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 241, p. 1-5), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 238, p. 1-5).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.565.853/SP (eDOC 261, p. 1-5), bem como do sucessivo agravo regimental interposto pelo ora recorrente (eDOC 272, p. 1-5). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 278, p. 1).



    O Presidente do STF determinou a devolução dos autos à Corte de origem para que adotasse, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) (eDOC 280, p. 1).



    Os autos baixaram, pois, à origem (eDOC 281, p. 1).



    Por sua vez, o Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP, em novo juízo de admissibilidade, proferiu decisão (eDOC 283, p. 2-4), de cujo dispositivo transcrevo:



    “Assim, considerando os termos do aresto recorrido, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, no que atine aos Temas 182 e 712, ambos do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1.030, I, ‘a’, 1ª figura, do Código de Processo Civil e artigo 638 do Código de Processo Penal, e, no mais, remanescendo a não admissão do reclamo (fls. 584/586) e observada a interposição de agravo pela Defesa (fls. 594/598), restituam-se os autos ao Excelso Supremo Tribunal Federal, com as cautelas de estilo, assim que desimpedidos.” (eDOC 283, p. 4; grifos originais)



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, tendo em vista os legítimos fundamentos contidos na referida decisão do Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP (eDOC 283, p. 2-4), reconsidero a decisão objeto do eDOC 280, p. 1-2 e passo a julgar este ARE.



    De imediato, consigno que, em relação aos Temas 182 e 712 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 236, p. 1-3; eDOC 283, p. 2-4) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Outrossim, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da acertada decisão ora agravada (eDOC 236, p. 1-3):



    “(...) 



    Por fim, a análise das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas, sendo aplicável à hipótese a decisão da Corte Suprema de que: ‘...) não se revela cabível proceder, em sede recursal extraordinária, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal. No caso, a verificação da procedência, ou não, das alegações deduzidas pela parte recorrente implicará necessário reexame de fatos e de provas, o que não se admite na sede excepcional do apelo extremo. Essa pretensão sofre as restrições inerentes ao recurso extraordinário, em cujo âmbito não se reexaminam fatos e provas, circunstância essa que faz incidir, na espécie, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Não custa enfatizar, consoante adverte o magistério da doutrina (ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO e ANTONIO SCARANCE FERNANDES, ‘Recursos no Processo Penal’, p. 269/270, item n. 176, 1996, RT), que o reexame dos fatos e das provas constitui tema estranho ao âmbito de atuação do recurso extraordinário (Súmula 279/STF), ainda que se cuide, como no caso, de matéria de índole penal. (RE 1281990, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, julgado em 25/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-238, DIVULG 28-09-2020, PUBLIC 29-09-2020.)



    Consigno, ademais, o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal: O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (...). (ARE 1346043 AgR, Rel Ministro LUIZ FUX (Presidente), TRIBUNAL PLENO, julgado em 23/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246, DIVULG 14-12-2021, PUBLIC 15-12-2021.)” (eDOC 143, p. 3-4)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente